Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. O ilícito imputado ao paciente possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, o que atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. O “fumus comissi delicti”, consubstanciado nas provas da materialidade delitiva bem como nos indícios da autoria por parte do paciente, decorre do auto de prisão em flagrante, especialmente: minucioso termo de depoimento da vítima; confissão parcial do paciente; autos de reconhecimento de pessoa; auto de apresentação e apreensão; cópias de extratos bancários da vítima; laudo de perícia papiloscópica; ocorrência policial; relatório policial; e relatório final.
4. O “periculum libertatis” e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública advêm do “modus operandi” do delito, pois, em tese: o paciente teria atuado em concurso com outros dois agentes, armando uma emboscada por meio de um falso anúncio de venda de ônibus e, tão logo a vítima chegou ao local indicado, teria sido abordada e mantida em cativeiro por diversas horas, sob a mira de uma arma de fogo, com mãos e pés amarrados, intimidada por graves ameaças, para que fornecesse as senhas de seus cartões bancários, causando-lhe enormes prejuízos, pois, em tese, foram realizados saques em dinheiro, compras pela Internet e transações nas contas da vítima. O paciente teria sido responsável por manter a vítima em cativeiro, sob gravíssimas ameaças e sob a mira de uma arma de fogo.
5. Embora tenha ocorrido certa demora no oferecimento da denúncia, esta já foi recebida e o processo teve seu curso normal, não havendo que falar em ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. C0ndições pessoais favoráveis, tais como residência e emprego fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
7. A Corregedoria de Justiça deste Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, a Instrução n. 1, recomendando que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Não tendo sido superados tais prazos, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa.
8. Ordem denegada.